Tribunal: TJPA
Processo: 0010818-13.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010818-13.2008.8.14.0051

APELANTE: MONACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LIMITADA

APELADO: RUI GUILHERME BENTES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0010818-13.2008.814.0051

AGRAVANTE: MÔNACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LIMITADA.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 10975280

AGRAVADO: RUI GUILHERME BENTES DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, interposto por MÔNACO COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA, em face da Decisão Monocrática constante no ID n. 10975280, através da qual, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, foi improvido o recurso de apelação manejado pela ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

A intimação pessoal da parte autora no endereço informado no processo, antes de extinguir o processo por abandono da causa, a fim de atender ao comando do art. 485, § 1º, do CPC, ainda que frustrada pela inexistência do número da residência, é considerada válida, uma vez que a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, na forma da lei, implica em presunção de legalidade da intimação então realizada formalmente.

Desprovimento do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o agravante interpôs Apelação, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, julgou extinta a demanda com base no art. 485, inciso III e IV, do CPC/2015.

A sentença se embasou no fato da parte, apesar de regularmente intimada por advogado (Fl. 264, Id. 9922656), ter deixado de recolher as custas processuais devidas, não se manifestando nos autos, consoante certidão de Fl. 266, Id. 9922656 e ainda ter se mudado sem indicar o novo endereço ao Juízo, restando prejudicada a diligência da intimação pessoal para empreender o regular andamento do feito de acordo com certidão expedida por Oficial de Justiça desta Corte (Fl. 267, Id. 9922656).

Na apelação, o agravante alegou que a intimação pessoal considerada frustrada teria sido exitosa, nos termos da certidão do oficial de justiça de fl. 257, de 21/03/2019 o que teria ensejado o peticionamento tempestivo.

Em decisão monocrática, este Relator negou provimento ao recurso de apelação com base no artigo 932 do Código de Processo Civil, e em atenção ao direito das partes de receber da forma mais célere possível a prestação jurisdicional, (artigo 5º, XXXXVIII, da Constituição Federal).

Irresignado, o Agravante apresentou Agravo Interno, alegando, em suas razões (ID n. 11298836), preliminarmente, afronta ao princípio do juiz natural ante a impossibilidade de ser proferida decisão monocrática, nos termos do art. 941, §2º do CPC, alegando ainda que o improvimento monocrático da apelação estaria limitado nas hipóteses das alíneas a, b e c do inciso IV do art. 932 do CPC.

E no mérito, repetiu as razões explanadas em sua apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão presente à ID 11720903.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

No que tange a preliminar de afronta ao princípio do juiz natural, em razão do julgamento monocrático negando provimento à apelação, verifica-se que a possibilidade decisão singular encontra previsão no CPC e no regimento interno do TJPA.

Além disso, a interposição do agravo interno possibilita a submissão da causa ao colegiado, o que não vicia a decisão monocrática. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. INÚMEROS PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.

1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do STJ, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 2.105.869/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Quanto ao mérito recursal, o agravo não merece provimento uma vez que não cumpriu a determinação contida no art. 1.021, §1º do CPC. Ao repetir as mesmas razões expostas na apelação, o agravante deixou de se insurgir quanto aos fundamentos da decisão agravada.

Ademais, não merece prosperar a irresignação do agravante que traz como argumento principal a tese de ter sido intimado do despacho de fl. 255, em seu endereço, em 21/03/2019, nos termos da certidão de fl. 257, relativo ao mandado 20190068650305, tendo peticionado tempestivamente, demonstrando interesse.

A sentença de piso, mantida na decisão recorrida, está embasada na inércia do agravante em relação a intimação do advogado de Fl. 264, Id. 9922656, a certidão de Fl. 266, Id. 9922656 e a intimação pessoal para empreender o regular andamento do feito de acordo com certidão expedida por Oficial de Justiça desta Corte (Fl. 267, Id. 9922656), em relação ao mandado de intimação nº 20190520280074, senão vejamos:

“

(...)O juízo a quo julgou extinta a demanda com base no art. 485, inciso III e IV, do CPC/2015, sob a alegação de que a parte, intimada por advogado (Fl. 264, Id. 9922656), deixou de recolher as custas processuais devidas e não se manifestou nos autos, consoante certidão de Fl. 266, Id. 9922656.

E que se mudou e não indicou o novo endereço ao Juízo, restando prejudicada a diligência da intimação pessoal para empreender o regular andamento do feito de acordo com certidão expedida por Oficial de Justiça desta Corte (Fl. 267, Id. 9922656).

Pois bem, preceitua a legislação de regência vigente, o seguinte:

‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Noutro quadrante, o § 1º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, prevê que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, dever o magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, senão vejamos:

‘§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e Ill, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

(...)

Assim, conforme consignado, verificou-se a expedição de ato ordinário intimando o apelante para proceder, em 10 (dez) dias, ao recolhimento das custas processuais para que o juízo pudesse efetuar os atos de envio de documentos e consultas no mecanismo BACENJUD e que, ultrapassado o prazo, procedesse a intimação pessoal da parte para informar interesse no prosseguimento constando que a inércia extinguiria o processo com fulcro no artigo 485, III, do CPC (Fl. 264, Id. 9922656).

E, em seguida, o juízo de origem procedeu a intimação pessoal do apelante, por oficial de justiça, tendo a intimação sido frustrada, pois “em diligência ao endereço informado (Rodovia Fernando Guilhon s/n, esquina com a 31 de maio, bairro Santarenzinho) no dia 20 de janeiro de 2020 às 13:09 horas, obtive informação com os funcionários do local de que a referida empresa não funciona mais ali, tendo saído dessa cidade”. (Fl. 267, Id. 9922656).

Por outro lado, conforme art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes, e seus procuradores, manter atualizado seu endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.

Constatando a inércia da parte autora, mormente em manter atualizado seu endereço, não há que se falar em anulação da sentença, estando correta quanto à extinção por abandono.”

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2.
No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.
3. Agravo interno improvido.”(STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar a decisão agravada, que restou incólume, ante a ausência de impugnação específica.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 13 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/03/2023